Tribunal: TJDFT
Processo: 0712968-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1170. REJEIÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.
1. Não há que se falar em suspensão do processo até definição, pelo e. STF, do Tema de Repercussão Geral no 1.170 (RE 1.317.982/ES) se o Relator do Recurso Extraordinário paradigma, que tem competência para fazê-lo, silenciou-se a esse respeito. Inteligência do art. 1.035, § 5o do CPC.
2. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, sem vícios de omissão, obscuridade, contradição o erro material, o inconformismo da parte Embargante deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os Embargos de Declaração servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado.
3. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada pois resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.
4. Sem a presença de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15, nega-se provimento ao recurso.
4. Embargos de Declaração improvidos.